Tribunal: TJMT
Processo: 1004750-40.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004750-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELIO RODRIGUES AMADOR - CPF: 143.908.849-72 (AGRAVADO), LOURDES LISBOA RODRIGUES - CPF: 571.977.921-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
PROCESSUAL CIVIL
E DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/
C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO
UNILATERAL. CONTRATO COM DUAS VIDAS.

NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃ
O DA AVENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto

por operadora de plano de saúde
contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção ou restabelecimento de contrato coletivo empresarial, composto por apenas duas vidas, sob o fundamento de se tratar de “falso coletivo”, vedada a rescisão
unilateral imotivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber
se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito diante da rescisão unilateral de plano coletivo com reduzido número de beneficiários
,
e o perigo de dano decorrente da interrupção da assistência à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra respaldo no Tema Repetitivo n. 1.047 do STJ, segundo o qual a resilição unilateral de plano coletivo com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea, não satisfeita por justificativa genérica de “insuficiência de vidas”,
sobretudo quando a própria operadora
tolerou a redução progressiva do número de beneficiários sem qualquer providência, em conduta contraditória incompatível com a ulterior invocação desse fato como causa rescisória.

4. A ausência de demonstração concreta de desequilíbrio econômico-atuarial e a invocação genérica de cláusula contratual revelam, em cognição sumária, plausibilidade da abusividade da rescisão.

5. O perigo de dano decorre da descontinuidade da assistência médica, não afastado pela oferta de portabilidade de carências, que constitui medida mitigadora e não legitimadora do rompimento contratual, especialmente em se tratando de beneficiários idosos.

6.
A apresentação, em juízo perfunctório, das características do denominado
“
falso coletivo
”
, aliada ao cumprimento das carências e à vulnerabilidade dos usuários, justifica a preservação do vínculo até o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
de agravo
de instrumento conhecido e

des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários exige motivação idônea,
não sendo suficiente a invocação genérica de insuficiência de beneficiários, sobretudo quando tolerada pela própria operadora ao longo da relação contratual
. 2. A oferta de portabilidade de carências não afasta o perigo de dano decorrente da interrupção da assistência à saúde, especialmente em relação a beneficiários em situação de vulnerabilidade.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 296 e 300; Resolução Normativa ANS n. 438/2018, n. 557/2022 e n. 565/2022; Súmula Normativa ANS n. 27/2015.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 1.856.311/SP (Tema Repetitivo n. 1.047); TJMT, N.U 1041844-18.2023.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
c.c
Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
n. 1120659-41.2025.8.11.0041, movida por
ELIO RODRIGUES AMADOR
e
LOURDES LISBOA RODRIGUES
, deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando que a requerida mantenha incólume o contrato de plano de saúde objeto da demanda ou, caso já tenha sido cancelado, proceda ao seu imediato restabelecimento, sob o fundamento de que contratos coletivos com reduzido número de beneficiários, notadamente aqueles compostos por apenas duas vidas, caracterizam o denominado “falso coletivo”, não se submetendo à rescisão unilateral imotivada, sobretudo quando integralmente cumpridos os períodos de carência (id. 344467853).

Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos recorridos, uma vez que objetivam a manutenção do plano de saúde firmado com a empresa
SUTIL CAR COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.
, buscando tutelar em nome próprio direito material do qual não são titulares, mas sim a
pessoa jurídica contratante. Afirma que os agravados figuram como meros beneficiários aderentes do contrato coletivo empresarial, sendo a estipulante a única detentora da relação jurídica direta, de modo que apenas ela teria legitimidade para questionar os termos da rescisão.

No mérito, aduz que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado subsidiariamente nas relações entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, haja vista a existência de norma específica de mesmo patamar hierárquico (Lei n. 9.656/98).

Defende a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, apontando que não há
periculum in mora
, em razão de ter observado estritamente o dever de informação e a boa-fé objetiva. Consigna ter sido oportunizado aos recorridos o prazo de sessenta dias, mediante notificação prévia, para que pudessem providenciar a migração para outro plano de saúde ou modalidade contratual, inexistindo interrupção abrupta ou inesperada da assistência médica.

Registra que os relatórios médicos e documentos acostados à inicial não fazem qualquer menção concreta a uma situação de urgência ou emergência contemporânea que justificasse o diferimento do contraditório e a concessão da tutela provisória. Menciona a ausência de prova de tratamento em curso e a inexistência de risco imediato de vida ou de lesão irreparável que não pudesse aguardar o desfecho processual ou a regular migração de plano.

Assevera que a avença foi cancelada de forma unilateral e por razões objetivas (insuficiência de vidas), nos termos permitidos pela legislação e pela cláusula 1.2 do instrumento firmado entre as partes, que prevê a manutenção de um número mínimo de usuários para a viabilidade do grupo. Acrescenta que, diante da quebra do equilíbrio atuarial do contrato com a estipulante
SUTIL CAR COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.
, procedeu à rescisão, oportunizando aos beneficiários a realização da migração do plano de saúde com portabilidade de carências, de modo a assegurar a continuidade da assistência em nova operadora sem prejuízo clínico.

Destaca que a Lei n. 9.656/98 veda a rescisão unilateral apenas nos contratos individuais ou familiares, permitindo-a livremente nos coletivos empresariais, desde que haja notificação prévia, tal como procedeu. Esclarece que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, tampouco os termos contratuais firmados, salientando ter agido em estrita observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Argumenta que a medida lhe impõe o ônus de manter um vínculo contratual deficitário e extinto, ferindo o equilíbrio atuarial do sistema de saúde suplementar. Ressalta que o contrato integral com a empresa
SUTIL CAR COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.
foi cancelado, não havendo como manter beneficiários isolados ativos, ressalvada a hipótese excepcional de pacientes em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física, o que não é o caso dos agravados.

Refuta a aplicação do Tema n. 1.082 do STJ ao presente, expondo que os recorridos são pessoas idosas que realizam acompanhamentos eletivos e exames de rotina, situações que não se enquadram na exceção de “internação ou tratamento de doença grave” que impediria a rescisão. Pondera que, verificadas as condições necessárias para a rescisão unilateral do contrato, inexiste abusividade ou ilegalidade.

Acrescenta ser inviável a manutenção do contrato individual, pois inexiste previsão legal que a obrigue a comercializar planos dessa natureza. Expõe que o pacto foi entabulado de livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento apto a maculá-lo, sendo indevido onerar uma das partes em função das escolhas da outra.

Quanto ao efeito suspensivo, considera que não há quadro clínico de urgência/emergência, tampouco ilicitude ou abusividade, enfatizando ser necessário obstar os efeitos da medida até o deslinde da demanda, ante o risco de lesão grave e de difícil reparação, assim como a ausência de dan
o aos recorridos.

Com essas considerações,
pleiteou

o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa,
para julgar
extinto o processo sem
resolução
de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
,
bem como

a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata cassação da liminar deferida.
No mérito, postula
a reforma do
decisum
,
a fim de

revogar
a tutela de urgência
.

O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido
, delimitando-se a
análise da pretensão recursal

à

verificação da presença

dos requisitos legais autorizadores da
medida
de urgência

(id.

345058351
).

Os agravados apresentaram contraminuta, na qual refutam a preliminar de ilegitimidade ativa e pugnam pelo desprovimento do recurso (id.
349629875
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

ELIO RODRIGUES AMADOR
e

LOURDES LISBOA RODRIGUES
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer
c.c
Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA D
E TRABALHO MÉDICO
, visando à concessão de tutela de urgência para que
a demandada
seja compelid
a
a manter

incólume

o contrato de plano de saúde
coletivo firmado
ou, caso já cancelado,
a
restabel
ecê-lo
imediatamente

(id. 217876262, na origem).

Alegam, em síntese, que
o cancelamento promovido pela operadora teria sido unilateral e desprovido de motivação idônea, não obstante a inexistência de inadimplemento, defendendo que, por se tratar de contrato coletivo
de
apenas duas vidas
e com as carências cumpridas
, a avença
se caracterizaria como
“falso

coletivo”
,
equiparável a plano individual ou familiar, o que afastaria a possibilidade de rescisão imotivada
.

Ao apreciar o feito, o Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, verifico que as custas foram recolhidas.

Isto posto, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

Acerca do tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
:
(...)

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da
ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a parte Autora requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera
pars
, nos termos do art. 300, §2º, do CPC, para que a Requerida seja compelida a manter íntegro o contrato de plano de saúde objeto da demanda ou, caso já tenha sido indevidamente cancelado, proceda ao seu imediato restabelecimento, considerando que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, contratos coletivos com reduzido número de beneficiários, notadamente aqueles com apenas02 (duas) vidas, configuram o chamado “falso coletivo”, não podendo ser submetidos à rescisão unilateral imotivada, sobretudo quando cumpridos os períodos de carência.

Com essas considerações,
defiro o pedido de tutela de urgência
,
para determinar que a Requerida mantenha incólume o contrato de plano de saúde objeto da presente demanda ou, caso já tenha sido cancelado, proceda ao seu imediato restabelecimento, tendo em vista que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, contratos coletivos com reduzido número de beneficiários, notadamente aqueles compostos por apenas02 (duas) vidas, caracterizam o denominado “falso coletivo”, não se submetendo à rescisão unilateral imotivada, sobretudo quando integralmente cumpridos os períodos de carência.

Intime-se a requerida para cumprimento da ordem judicial
.

No mais, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC.
(...)”.
(id. 218233238, na origem).

Irresignad
a
,
a

operadora de plano de saúde
interp
ôs
o presente recurso,
pretende
ndo

que seja acolhida a preliminar de i
legitimidade ativa
suscitada
, com a consequente extinção
do feito sem julgamento de mérito,
e
reforma
da

a decisão interlocutória
,

para
revoga
r

a medida de urgência
,
ante a ausência d
os requisitos para sua manutenção
.

Quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, o exame da
insurgência
foi delimitado

aos
pressupostos para
a
concessão
da tutela
de urgência
.

Pois bem.

Após detid
a

análise
, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal reside na verificação dos elementos
constantes
no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, a pretensão dos agravados encontra amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.047, segundo a qual a resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários é válida apenas quando apresentada motivação idônea. O precedente que consolidou essa orientação é recente e merece transcrição:

“
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta (30) beneficiários possuem características híbridas, aproximando-se dos planos individuais ou familiares, devido à reduzida diluição de riscos e ao escasso poder de barganha da estipulante.

3. A rescisão unilateral de contratos coletivos com menos de trinta (30)
beneficiários deve
ser motivada de forma idônea, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

4. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica (Tema Repetitivo 1.082/STJ).

5. Para os fins dos
arts
. 927 e 1.036 do CPC, fixa-se a seguinte tese repetitiva:

‘
A resilição unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários é válida, desde que apresentada motivação idônea.
’

6. No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em conformidade com a referida tese repetitiva, concluindo pelo caráter abusivo da cláusula de rescisão unilateral imotivada, considerando a vulnerabilidade dos beneficiários e a ausência de motivação idônea para a rescisão, além de inadequada notificação e descontinuidade de tratamentos em curso.

7. Recurso especial desprovido.
”

(
STJ,
REsp n. 1.856.311/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 5/3/2026, DJEN de 16/3/2026)
.

Essa similitude atuarial, subjacente à tese fixada, encontra respaldo no próprio arcabouço regulatório vigente. A Resolução Normativa ANS n. 557/2022, ao disciplinar a classificação e a contratação dos planos privados de assistência à saúde, não veicula autorização geral e expressa para a resilição unilateral sem causa dos contratos coletivos, limitando-se a exigir a previsão contratual das condições de rescisão e a disciplinar hipóteses específicas de exclusão ou suspensão de beneficiários, o que não infirma a exigência de causa idônea afirmada pela jurisprudência.

Ademais, a Resolução Normativa ANS n. 565/2022 mantém a obrigatoriedade de agrupamento dos contratos coletivos com menos de trinta beneficiários para fins de cálculo e aplicação de reajuste, evidenciando o tratamento regulatório diferenciado conferido a essa modalidade. De igual modo, a Súmula Normativa ANS n. 27/2015 veda expressamente a seleção de riscos pelas operadoras,
proibição
que, nos planos coletivos, alcança tanto a totalidade do grupo quanto um ou alguns de seus membros, inclusive no tocante à exclusão de beneficiários.

Aplicando essa orientação ao caso concreto, verifica-se que o contrato objeto da demanda abrange apenas duas vidas, situando-se muito
aquém
do limiar de trinta beneficiários que, segundo o Tema n. 1.047
do STJ
,
condiciona a validade da resilição unilateral à demonstração de motivação idônea
. A
justificativa apresentada pela agravante
, de “
insuficiência de vidas
”,
não satisfaz
esse requisito
, porquanto a própria operadora permitiu, ao longo
de prolongado período de vigência contratual
, que o número de beneficiários se reduzisse ao patamar atual, sem que
houvesse adotado qualquer providência nesse intervalo, revelando conduta incompatível com a ulterior invocação desse mesmo fato como causa rescisória
,
o que configura flagrante violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório.

Demais disso,
a justificativa apresentada para a rescisão não veio acompanhada de qualquer elemento que demonstrasse desequilíbrio econômico-atuarial concreto decorrente da continuidade da avença, tendo sido invocada de forma genérica e descontextualizada, sem correlação com o suporte fático que legitimaria seu acionamento. Esse quadro, examinado sob cognição sumária, aponta com suficiente nitidez para a plausibilidade da pretensão deduzida pelos agravados.

Quanto ao
periculum in mora
, igualmente não prospera a tese de que a oferta de portabilidade de carências, no prazo de sessenta dias, seria bastante para afastar o risco de lesão.
A portabilidade prevista na Resolução Normativa ANS n. 438/2018 constitui mecanismo de mitigação da descontinuidade assistencial
, e
não instrumento de legitimação do ato rescisório em si.

Ainda
, a recorrente
não demonstrou que foram asseguradas condições de migração compatíveis com aquelas anteriormente vigentes, nos termos exigidos pela regulamentação aplicável,
nem comprovou a efetiva disponibilização de alternativa concreta apta a assegurar a continuidade da assistência em condições minimamente adequadas
,
o que se mostra especialmente relevante tratando-se de beneficiários idosos, para os quais a contratação de novo plano em outra operadora envolve dificuldades práticas consideráveis, relacionadas a reajustes por faixa etária e eventuais restrições decorrentes de doenças preexistentes.

Cumpre
salientar
, outrossim, que
não é
exig
ível
a demonstração de emergência médica iminente para o deferimento da tutela provisória. O risco de dano pode materializar-se na própria descontinuidade do acesso à assistência à saúde no curso do processo
,
situação que, no caso, apresenta contornos de particular gravidade, dado o longo período de vinculação contratual e a vulnerabilidade inerente à condição etária dos beneficiários.

Por certo, o
direito à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6º e 196 da Carta da República, reclama tutela preventiva e efetiva, não sendo razoável impor ao beneficiário que aguarde a concretização do dano para somente então reconhecer-se a urgência da proteção jurisdicional.

Registre-se, por fim, que o contrato objeto da demanda conta atualmente com apenas duas vidas e carências integralmente cumpridas, apresentando, em juízo perfunctório, as características do denominado
“
falso coletivo
”
, por seu perfil atuarial e nível de vulnerabilidade se aproximarem dos planos individuais.

A propósito
,
“
a rescisão unilateral de plano falso coletivo é abusiva se não fundada em inadimplemento ou fraude
” (TJMT, N.U 1041844-18.2023.8.11.0003,

Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/06/2025,
p
ublicado no DJE 13/06/2025)
.

A manutenção da medida de urgência, nesse contexto, limita-se a preservar o
status quo
ante
até
o julgamento definitivo da demanda, sem antecipar o mérito
nem
impor à operadora ônus irreversível, podendo a tutela ser revogada ou modificada a qualquer tempo, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil, caso sobrevenham elementos que alterem o quadro fático-jurídico ora apreciado.

Presentes, assim, os pressupostos autorizadores da medida deferida na origem, a decisão
combatida
não comporta reforma.

Em face do exposto,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo

incólume
a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026